Tribunal: TJDFT
Processo: 0708026-22.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708026-22.2020.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TECNO - IT TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto em face de sentença proferida nos autos do mandado de segurança que denegou a segurança. Determinada a suspensão do processo até a publicação do acórdão do Tema 1.093/STF, a empresa apelante interpôs o agravo interno de ID 25661482 e o agravado apresentou contraminuta no ID 26408498. Contudo, observo que o acórdão do tema mencionado foi publicado no dia 25/05/2021, razão pela qual resta prejudicada a análise do agravo interno, em razão da perda do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno, diante da perda superveniente do seu objeto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 14 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator